Tribunal: TJES
Processo: 0031441-02.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031441-02.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BREDER VEICULOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N° 0031441-02.2016.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BREDER VEÍCULOS LTDA.; MARLY JORGE BREDER, LEOSIR MARTINS BREDER, GERALDO ANTONIO BREDER E LEZIRA LOOSE BREDER

EMENTA – APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘nos casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência’.

2 –

Conforme o disposto

n
o art. 485, do CPC, não há como deixar de se analisar questão atinente ao abandono processual para aplicação do princ
í
pio da primazia do mérito,
eis que
questão relevante que impede a continuidade do processamento do feito.

3. - A extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito (CPC, art. 485, III, § 1º). E as alterações de endereço devem ser comunicadas ao Juízo para que as intimações pessoais possam ser realizadas.

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho
de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N° 0031441-02.2016.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BREDER VEÍCULOS LTDA.; MARLY JORGE BREDER, LEOSIR MARTINS BREDER, GERALDO ANTONIO BREDER E LEZIRA LOOSE BREDER

RELATOR: DEEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência, reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo

Desse juízo:

”
ADMI
M
ISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

2. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUTARQUIA ESTADUAL. CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL QUE A RECEBE SEM RESSALVA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal local concluiu que a autarquia estadual foi citada por meio de oficial de justiça no seu endereço, ocasião em que servidor público apresentou-se como pessoa com poderes para receber citações e intimações em nome da entidade, o que restou devidamente certificado nos autos (fls. 51); rever tal conclusão demandaria aprofundado reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta oportunidade, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência, reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo (AgRg nos EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 28.10.2002). Incidência, no caso, da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Interno da SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.633.762/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

E
n
os termos da Súmula nº 240 do STJ, ‘A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu’.
Todavia
,
a
extinção do feito de ofício pelo juiz da causa
dispensa
a exigência d
o pedido do réu,
na hipótese em que
ainda não angularizada a relação processual pela citação.

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.587.977/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC/1973. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ.

1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.

2. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula n. 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 963.224/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.

1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo.

2. É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no AREsp n. 665.830/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Colhe-se que o
apelante
foi
i
ntimado para as providências que lhe competiam quanto ao impulsionamento do processo,
mas
quedou-se
i
nerte deix
ando

transcorrer
o prazo de 30 dias,
previsto no art. 485, inciso III, do CPC.

Subseguiu
intimação
pessoal do representante legal do apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, fase processual em que também manteve-se em silêncio, circunstância que autorizou a extinção da execução, conforme o art. 485, inciso III c/c § 1º, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - ...;

II –
o processo ficar parado mais de 1 (um) anos por negligência das partes
;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
o princípio da primazia do
julgamento do
mérito, consagrado
n
o art.
4
º, do CPC

não autoriza
ignorar
o art. 485, inciso III, do
mesmo diploma processual,
que autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos que lhe compete no prazo de 30 (trinta) dias, em especial porque
foi

cumpri
da
a regra prevista no § 1º, do art. 485, do CPC, que exige a intimação pessoal para a prática do ato no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. - Conforme se depreende do artigo 485, III do Código de Processo Civil de 2015, dá-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando "por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias" - Se o requerente foi inerte nas diligências que lhe eram pertinentes, não atendendo aos comandos do juízo para dar andamento ao feito, a extinção na forma prevista pelo artigo 485, III do Código de Processo Civil não afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (artigo 4º do CPC), pois, considera-se que a demanda só não chegou ao seu fim em razão da omissão da própria parte e de seu desrespeito ao princípio da cooperação (artigo 6º do CPC).

(TJ-MG - AC: 01870585920138130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/09/2018, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO PRINCÍPIO PRIMAZIA DO MÉRITO.

- Nos termos do art. 485, do NCPC, não há como deixar de se analisar questão atinente ao abandono processual para aplicação do principio da primazia do mérito, sendo a questão relevante, que impede a continuidade do processamento do feito.

- A extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC - As alterações de endereço devem ser comunicadas ao Juízo para que as intimações pessoais possam ser realizadas.

(TJ-MG - AC: 00070145320158130428 Monte Alegre de Minas, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/05/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2018)

No mesmo sentido, eis precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO DA PRETENSÃO EFETIVADO COM ERRO. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os insurgentes foram intimados da decisão de inadmissibilidade do apelo especial em 3/6/2021, todavia o recurso de agravo em recurso especial foi interposto somente em 28/6/2021, portanto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis - arts. 219, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC/2015.

2. O manejo de recurso com erro pelos insurgentes enseja a preclusão consumativa, logo a correção efetivada posteriormente não viabiliza o afastamento de intempestividade já operada nos autos.

3. Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1969060 SP 2021/0268150-1, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE JULGADO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MÉRITO E PARADIGMA CUJO CERNE DA CONTROVÉRSIA RESTOU SOLUCIONADO. NECESSIDADE DE CONFRONTO ENTRE ARESTOS COM O MESMO GRAU DE COGNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE, QUANDO NÃO OBSERVADOS PELO RECORRENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO UNIFORMIZADOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência que inadmite a configuração de divergência jurisprudencial entre acórdãos oriundos de diferentes graus de cognição, em virtude da inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. No presente caso, o aresto impugnado nos embargos de divergência não ultrapassou o juízo de admissibilidade, enquanto o julgado paradigma, por sua vez, analisou o mérito do controvérsia. Incidência da Súmula n. 315/STJ, por analogia, na hipótese dos autos.

3. Não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.

4. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia, não podendo ser utilizado o princípio da primazia do julgamento do mérito para se desestabilizar a relação processual em favor do ora recorrente que, ao interpor os embargos de divergência, não observou um dos requisitos de admissibilidade deste recurso de índole extremamente técnica. Precedente da Primeira Seção.

5. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt nos EAREsp: 754434 RS 2015/0185722-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2018)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)